Tribunal: TJMT
Processo: 1000932-31.2023.8.11.0018
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000932-31.2023.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[TIAGO DOS SANTOS SANTIAGO - CPF: 076.619.421-35 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FRANCISCO PEREIRA MILHOMEM DOS SANTOS - CPF: 890.864.651-53 (TERCEIRO INTERESSADO), G. S. V. - CPF: 098.082.761-21 (TERCEIRO INTERESSADO), MILTON LACERDA DA SILVA CAMPOS - CPF: 572.173.351-91 (TERCEIRO INTERESSADO), NEY DA COSTA LEITE - CPF: 918.353.991-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – INCONFORMISMO DA DEFESA –
1.
PLEITO
ABSOLUTÓRIO
POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU ALTERNATIVO DE
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA O DELITO DE POSSE DE ENTORPECENTES PARA CONSUMO PESSOAL – IMPOSSIBILIDADE
–
COMPROVADA A DIFUSÃO ILÍCITA DO ENTORPECENTE – CONDIÇÕES EM QUE SE DESENVOLVEU A AÇÃO DESVELAM A TRAFICÂNCIA – TESTEMUNHOS HARMÔNICOS DOS POLICIAIS CIVIS EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA
–
2.
PEDIDO DE
REDUÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL
– CABIMENTO – NATUREZA DA DROGA (5,11G DE COCAÍNA) – ÍNFIMA QUANTIDADE – FAVORÁVEIS AS DEMAIS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – SANÇÃO REAJUSTADA –
3. CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA
PARA SER ISENTO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – INDEFERIDO – MATÉRIA AFETA À EXECUÇÃO PENAL
–
4.
PREQUESTIONAMENTO

–
PARCIAL PROVIMENTO DO APELO DO RÉU.

1 –

É
inviável cogitar a absolvição do crime de tráfico ou a desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da Lei de Drogas
, quando os testemunhos dos policiais civis e as circunstâncias do fato demonstram que as
substâncias apreendidas com o acusado se destinavam à difusão ilícita, pois tais depoimentos
são válidos como elementos de prova, sobretudo quando harmônicos com os demais elementos cognitivos, não podendo ser desprestigiados apenas e tão somente com base na inverossímil negativa de autoria ajustada pelo agente delitivo;

2 –

A valoração desfavorável das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, com a consequente elevação da pena-base além do mínimo legal, exige fundamentação idônea. Na hipótese, evidenciada a apreensão de irrisória quantidade de cocaína – 5,11g –
não se justifica a majoração da pena-base com base apenas n
a
nocividade dessa substância proscrita, quando confrontada com a diminuta quantidade apreendida;

3 –
A concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, com a consequente suspensão da exigibilidade das custas processuais, deve ser requerida ao d. Juízo da Vara de Execuções Penais, que é o órgão jurisdicional competente para aferir a alegada hipossuficiência econômica do condenado;

4 –

A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais relacionados com a matéria debatida nas razões recursais;

Apelo conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

TIAGO DOS SANTOS SANTIAGO

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
TIAGO DOS SANTOS SANTIAGO
contra a r. sentença prolatada pelo Juízo da Terceira Vara da Comarca de Juara/MT nos autos da Ação Penal n.o 1000932-31.2023.8.11.0018, na qual foi
condenado
pela prática do delito de tráfico de drogas (
artigo 33,
caput,
da Lei n.o 11.343/2006)
, sendo-lhe imposta a pena de
06 (seis) anos de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e o pagamento de
600 (seiscentos) dias-multa
, com o valor unitário do dia-multa estabelecido no mínimo legal.

Por meio das razões recursais vistas no ID
190299748
, o ora apelante almeja ser
absolvido
do crime de tráfico de entorpecentes, dada a manifesta insuficiência probatória apta a demonstrar a destinação mercantil da droga, buscando,
subsidiariamente
, a
desclassificação do crime do art. 33,
caput,
da Lei n.o 11.343/2006 para aquele previsto no artigo 28 do mesmo diploma normativo
.

Em caráter subsidiário
, vindica
a retificação da
dosagem da reprimenda do delito de tráfico de drogas
, mediante a fixação da
pena-base no patamar mínimo
, tendo em vista a inidoneidade da negativação das circunstâncias judiciais;
ao que acrescenta ainda
o reconhecimento do
direito à gratuidade do acesso à Justiça
, invocando a presunção de insuficiência de recursos para o pagamento das custas e despesas processuais; além
d
o
prequestionamento
da matéria debatida.

Contrarrazoando o apelo defensivo por meio
do documento digital de ID 190299756
, o
Parquet

pugna pelo

desprovimento
do
recurso, a fim de manter incólume a r. sentença proferida;
linha intelectiva que também foi estampada no parecer
juntado aos autos eletrônicos sob o ID

194371688,
emitido pela d. Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que o recurso é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, constituindo a medida
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, motivos pelos quais
CONHEÇO

do apelo manejado pelo réu, haja vista estarem presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

TIAGO DOS SANTOS SANTIAGO
foi denunciado e condenado pelo crime de
tráfico de drogas
(art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006), porque, no dia
15/04/2023
, por volta das 16h30, em via pública, nas imediações da Praça dos Colonizadores, em frente à Sorveteria “Italianinha”, bairro centro, na cidade de Juara-MT,
trazia consigo
, para outros fins que não o consumo pessoal,
02 (duas) porções de
maconha, pesando 9,6g (nove gramas e sessenta centigramas), e 01 (uma) porção de cocaína equivalente a 5,2g (cinco gramas e vinte centigramas)
,
em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
[Denúncia, ID 190299715].

Circunstanciados os fatos
, passa-se ao direto enfrentamento dos pedidos meritórios.

I –
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO NARCOTRÁFICO SECUNDADO PELO PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DESCRITA NO ARTIGO 28,
CAPUT
, DA LEI N.o 11.343/2006
:

A Defensoria Pública aduz não estar comprovada a autoria do delito, haja vista a fragilidade dos elementos de convicção arrecadados no decorrer da persecução penal, motivo por que almeja a
formalização de um decreto absolutório em favor do acusado
, à vista da
insuficiência de provas
(art. 386, inciso VII, do CPP)
ou, alternativamente, a
desclassificação para o crime de porte de drogas para consumo pessoal
.

Pois bem. A
materialidade
do delito encontra-se patenteada pelo auto de prisão em flagrante delito (ID 190300232), pelo boletim de ocorrência (ID 190300233), pelo termo de exibição e apreensão (ID 190300246), pelos exames preliminares de substância entorpecente (ID 190300241 e ID 190300242), pelo laudo pericial no. 552.3.10.9831.2023.123953-A01 (ID 190299739) e pelos depoimentos recolhidos no curso da persecução penal, sendo incontroversa a apreensão, na cena do delito, de
02 (duas) porções de
maconha, pesando 9,6g (nove gramas e sessenta centigramas), e 01 (uma) porção de cocaína equivalente a 5,2g (cinco gramas e vinte centigramas)
, substâncias ilícitas de uso proscrito no Brasil.

A
autoria
, por sua vez, resta clara em razão dos depoimentos arrecadados em ambas as fases da persecução penal.

Auscultado na fase policial, o ora recorrente manteve-se em silêncio (ID 190300239), ao passo que interrogado perante o juízo,
TIAGO DOS SANTOS SANTIAGO
negou envolvimento com a mercancia espúria, aduzindo que foi abordado pelos policiais
na posse de entorpecentes
, destinados para seu próprio consumo; assumindo sua condição de viciado em maconha e pasta base desde os quatorze anos de idade. (Relatório de mídias, ID 190299741).

Perante a autoridade judiciária
, os policiais civis
Milton Lacerda da Silva Campos
e
Ney da Costa Leite
prestaram declarações harmônicas em relação às informações anteriormente ofertadas na fase inquisitiva.

O agente estatal
Milton

discorreu que a
polícia já tinha informações que
TIAGO
traficava entorpecentes juntamente com menores de idade na praça, ressaltando que em razão do extensão desse local, os indivíduos/traficantes sempre conseguiam dispensar e/ou esconder as substâncias ilícitas antes da abordagem policial. Pontuou que, no fatídico dia, o ora recorrente não percebeu a aproximação da equipe policial e, quando foi solicitado que se levantasse para ser revistado, deixou cair as porções de droga que carregava.

O testemunhante continuou suas declarações aduzindo que era de conhecimento da Polícia que
TIAGO
estava praticando o narcotráfico há aproximadamente quatro meses, cujo
modus operandi
era ficar naquela praça, na companhia de menores de idade e, todos exerciam a mercancia. Asseverou que o acusado estava na companhia de dois ou três adolescentes na data em apuração, contudo, nada ilícito fora encontrado com esses menores de idade e, pelo que se recorda, posteriormente o inimputável
Gabriel Santos Viola
foi intimado para prestar esclarecimentos perante a autoridade policial. Por fim, asseriu que, no momento da abordagem policial, após questionarem acerca do material ilícito,
TIAGO
assumiu que estava fazendo um “corre” com aqueles narcóticos. [Relatório de mídias, ID 190299741].

Em sintonia com os relatos acima, o investigador de polícia
Ney
narrou, suscintamente, que a Polícia recebeu naquela data uma denúncia anônima, em que o denunciante repassou todas as características, aduzindo que o suspeito estaria sentado em uma mesa, que ele levantava e saía para entregar as drogas aos usuários, retornava e se sentava novamente. Diante desses informes, que indicava o local (praça) em que ele estava atuando, a Polícia conseguiu abordá-lo, sem que
TIAGO
tivesse tempo para dispensar o material ilícito ou até mesmo empreender fuga. Nesse momento, quando o acusado se levantou, deixou cair os papelotes de maconha e pasta base de cocaína, sendo-lhe dada voz de prisão e encaminhado à delegacia.

Prossegue asseverando que
TIAGO
já era conhecido no meio policial e possuía outras passagens por tráfico de drogas e outras condutas ilícitas. Disse, também, que a equipe revistou os demais indivíduos presentes, porém nada ilegal foi encontrado. Por derradeiro, afirmou que nesse dia específico, não realizou campanas, apenas recebeu essa denúncia anônima e sua equipe imediatamente deslocou-se até o local e lá identificaram o ora acusado. [Relatório de mídias, ID 190299741].

Enumeradas as provas amealhadas no curso da persecução penal, tem-se que a análise do material cognitivo arrecadado evidencia, às escâncaras, que
as pretensões recursais não merecem prosperar
, pois no cenário apresentado, nada obstante a esforçada tentativa do apelante em firmar a tese de que não praticava a traficância de drogas, é evidente que
a versão por ele trazida não se sustenta

em face dos demais elementos de convicção reunidos nos autos.

Primeiro, porque a negativa de autoria, por si só, é manifestamente desprovida de plausibilidade e verossimilhança, não sendo apresentados elementos probatórios hábeis a lastrear a versão apresentada na autodefesa.

Sob outro aspecto, a cena do fato evidencia o envolvimento do acusado com a narcotraficância, tanto que durante sua abordagem, após recebimento de informação anônima, os policiais civis apreenderam narcóticos na sua posse, totalizando
02 (duas) porções de
maconha, pesando 9,6g (nove gramas e sessenta centigramas), e 01 (uma) porção de cocaína equivalente a 5,2g (cinco gramas e vinte centigramas)
.

Assim,
as circunstâncias fáticas observadas na cena do crime e a prova testemunhal coligida autorizam concluir, com segurança, que o apelante
trazia consigo
as
substâncias tóxicas com
intuito de difusão ilícita
, sobretudo considerando que, originariamente, a Polícia Civil recebeu denúncia anônima indicando as características e
modus operandi
do acusado e, na sequência, a equipe policial, diligenciou até o local indicado e logrou êxito em abordar o increpado e apreender as substâncias proscritas.

Assim, os agentes de segurança pública lograram êxito em descortinar situação a denotar comércio ilegal. Essa percepção foi, de resto, vastamente constatada em sede extrajudicial e confirmada em juízo.

Acerca da idoneidade dos testemunhos de policiais como meio de prova, é oportuno destacar que tais depoimentos não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria feita pelo agente, ainda mais quando se mostram em sintonia com o restante do conjunto probatório e
não evidenciada qualquer tendência dos agentes estatais em incriminar injustificadamente o acusado
, com escopo de conferir legalidade às suas atuações profissionais, como é o caso discutido nestes autos.

Sobre o assunto, registre-se, uma vez mais, que a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça já assentou que:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”
(Enunciado Orientativo n.o 8, IUJ n.o 101532/2015, DJE n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017; destaques apostos).

Quanto à alegada impossibilidade de utilização da notícia apócrifa como meio de prova
, entendo que também não merece prosperar. Explico.

Por oportuno, friso não ignorar que a
denúncia anônima
, que veicula uma
notitia criminis
aos órgãos encarregados da investigação penal, sem declinar, contudo, quem é o seu responsável, desperta certa controvérsia, por representar, ao mesmo tempo, uma dimensão do direito à segurança (art. 5.o,
caput
da CF), exercido pelos próprios particulares em colaboração com os agentes públicos, e também uma eventual afronta à vedação do anonimato, que condiciona o direito à livre manifestação do pensamento (art. 5.o, inciso IV, CF).

De um lado
, identificam-se cidadãos interessados em ver a apuração de uma possível infração penal e que se valem desse instrumento como uma forma de provocar as autoridades competentes e, concomitantemente, manter certa distância e garantir a própria proteção, evitando futuras retaliações por parte dos delatados.
De outro
, encontra-se o investigado, que tem direito de conhecer os termos da acusação que pesa contra si e de ver mantida a sua esfera de privacidade e de honra objetiva na comunidade em que está inserido, contra investidas temerárias do Estado.

Neste ponto, importa consignar que, com relação à
denúncia anônima nos específicos casos que envolvem o tráfico de drogas
,
não se pode olvidar que os sujeitos ativos do delito revestem-se de verdadeiro poderio paralelo ao do Estado e se articulam de tal modo que são capazes de identificar os moradores da região em que atuam, além de conhecer a rotina cotidiana dessas pessoas, infundindo notório temor na comunidade circundante, não sendo de todo incompreensível que os seus delatores prefiram o anonimato, o que, todavia, não pode redundar na impunidade dos infratores e na inviabilização de medidas de interesse público como a persecução criminal e a busca da verdade real.

Nesse cenário,
a solução encontrada

não
é tolher a denúncia anônima de forma absoluta
e impedir que boa parte das comunicações infracionais cheguem ao conhecimento das autoridades competentes, sob pena de ofensa aos princípios da supremacia do interesse público e da proibição da proteção deficiente.

Não é senão esse o sentido do
art. 5.o, §3.o do Código de Processo Penal
, que atribui a qualquer pessoa do povo o poder de comunicar, verbalmente ou por escrito, a ocorrência de infração penal de que caiba ação penal pública,
incumbindo à autoridade policial o
dever de averiguar a procedência das informações

e, acaso procedentes, determinar a instauração de inquérito.

Aliás, o dispositivo legal em questão já foi interpretado pelo Superior Tribunal de Justiça como
“
o dever de apurar a veracidade dos fatos alegados”
,
que é

endereçado à Polícia (EDcl no REsp 1096274/RJ, Rel. Min. Maria Thereza De Assis Moura, Sexta Turma, DJu 25.09.2012), exatamente como ocorreu
in casu
.

A propósito, a d. Procuradoria de Justiça assim manifestou acerca da ilegalidade de denúncias anônimas como meio de prova,
in verbis
:

“(...) Por fim, não procede a alegação defensiva quanto a ilegalidade de denúncias anônimas como meio de prova.

A Constituição da República realmente repudia o anonimato, contudo, em matéria de direito penal
a notícia anônima de um delito não impede que as autoridades policiais realizem diligências no intuito de averiguar a verossimilhança do noticiado
.

A jurisprudência repudia é que as autoridades estatais executem medidas exageradas, como intercepções telefônicas, prisões cautelares, ou mesmo instauração de ação penal, tão somente a partir da informação anônima que tenha sido lhes encaminhada. Contudo, não há impedimento para que a autoridade verifique a veracidade da informação.

Inexiste qualquer ilegalidade na instauração de inquérito policial ou na deflagração da ação penal com base numa denúncia anônima, desde que os fatos delatados sejam confirmados em investigações preliminares.

Nesse sentido:

(...) Embora não se admita que eventual condenação se baseie, exclusivamente, em denúncia anônima, inexiste ilegalidade ou inconstitucionalidade em provas colhidas por meio de denúncia anônima, levada ao conhecimento de policial, que, após constatar a veracidade dos fatos denunciados, deflagra investigação criminal e confirma a denúncia. É, perfeitamente, possível que provas resultantes de investigação criminal, iniciada por denúncia anônima, sirvam de supedâneo à sentença condenatória (...) (TJMT – N.U 0027304-98.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/11/2020, Publicado no DJE 28/11/2020) Destaquei.

Logo, a denúncia anônima é apta a deflagrar a investigação criminal,
somente não se admitindo que eventual condenação se baseie, exclusivamente, na referida denúncia recebida, o que não é o caso posto porque as provas resultantes da investigação criminal iniciada por ela serviram de supedâneo à ação penal e, por conseguinte, somadas as provas colhidas em juízo, à sentença condenatória
.

Dessarte todo o dispendido, evidente que a decisão condenatória se fundou nos elementos de provas trazidos aos autos, que demonstram, indene de dúvidas, a autoria delitiva, não merecendo crédito os pleitos absolutório ou desclassificatório, quanto ao crime de tráfico de drogas (...)”
– ID 194371688.

Outrossim, faz-se relevante salientar que o fato de o apelante não ter sido flagrado na efetiva mercancia de substâncias ilícitas não obsta a configuração do delito previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006, pois para a caracterização da narcotraficância
é prescindível prova flagrancial do comércio ilícito
, bastando que a pessoa seja surpreendida praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal do artigo 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06, em contexto que evidencie o seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas (Enunciado Orientativo n.o 07 da TCCR/TJMT).

Ademais,
embora a quantidade de droga apreendida seja diminuta [
02 porções de maconha equivalentes a 9,51g e 01 porção de cocaína com peso de 5,11g
]
, tal idiossincrasia não deve ensejar a absolvição, muito menos a desclassificação para uso,
ainda mais quando sabidamente conhecida a técnica do “
comércio formiga
”, restando claro que as circunstâncias dos autos traduzem a prática do pequeno tráfico para não gerar suspeitas, sobretudo para que, em caso de eventual apreensão, se possibilite a adoção de linha de defesa no sentido de se tratar de mero usuário de narcóticos.

Em situação semelhante, esta Corte de Justiça já assentou que
“A forma de armazenamento das substâncias ilícitas e o seu fracionamento em pequenas quantidades demonstram que “a droga foi preparada para comercialização, de forma que sejam vendidas pequenas frações para cada usuário” (BARBOZA, Bruna Santos. “Usuário ou Traficante?. Disponível em: https://brunasbarboza.jusbrasil.com.br).
A conduta do apelante [trazer consigo pequenas porções de maconha] caracteriza tráfico “formiguinha”, cuja modalidade pressupõe pequena quantidade de droga para distribuição no varejo a usuários indeterminados
. (TJMT, AP no 54845/2016; AP no 130333/2016) (...)”
(TJMT, NU 0000848-20.2019.8.11.0040). (N.U 1000815-25.2021.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/03/2023, Publicado no DJE 13/03/2023) – Destaquei.

Além disso,
com vistas às diretrizes balizadas pelo
art. 28, §2.o, da Lei n.o 11.343/06
,
as condições pessoais e os antecedentes do apelante

corroboram a sua autoria quanto ao delito do art. 33 da Lei n.o 11.343/06
, uma vez que após quatro meses do fato ora apurado,
TIAGO
praticou novamente o narcotráfico e restou condenado na
ação penal no. 1002250-49.2023.8.11.0018
, à pena de
05 (cinco) anos de reclusão, no regime semiaberto
e pagamento de 500 dias-multa; bem como responde outro processo pelos crimes previstos no art. 155, §1o e §4o, incisos I e IV, do Código Penal e art. 244-B do ECA – ação penal no. 1001056-82.2021.8.11.0018, ocorridos no ano de 2021, encontrando-se o feito em andamento.

Para mais, mesmo que procedente a condição de usuário, se ainda assim fosse, tal peculiaridade não retira do agente a possibilidade de figurar como sujeito ativo no delito de narcotráfico, sendo inclusive comum a figura do traficante-usuário, que executa ou promove o comércio de psicotrópicos a fim de sustentar o próprio vício, consoante prevê o
Enunciado Orientativo n.o 03
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE n.o 9998, de 11/04/2017.

Esse espectro cognitivo é suficiente para patentear o raciocínio estampado na sentença condenatória e, por conseguinte, autoriza concluir pela existência de
lastro probatório suficiente
para embasar o veredito judicial
ora combatido, afastando-se, portanto, o pleito defensivo de absolvição ou desclassificação.

Mantenho, portanto, intacta a responsabilidade penal do réu
TIAGO DOS SANTOS SANTIAGO

no que guarda pertinência com o tráfico de drogas.

II –

D
A ALMEJADA MINORAÇÃO DA PENA BASE
:

O apelante postula também a redução da pena base ao mínimo legal, sob o argumento de que, embora a cocaína constitua variedade de droga de elevada nocividade à saúde humana, a pequena quantidade de entorpecente apreendida
in casu
tornaria desproporcional a elevação da sanção basilar tão somente com base na
natureza
da substância confiscada.

Com efeito, verte da sentença que a pena base imposta ao recorrente se afastou 01 (um) ano do mínimo legal e restou estabelecida no patamar de
06 (seis) anos de reclusão, ante a valoração desfavorável atribuída a 01 (uma) circunstância judicial
do art. 59 do Código Penal c/c art. 42 da Lei n.o 11.343/2006, qual seja, a
natureza
do entorpecente (
cocaína
) a qual foi depreciada pelo d. juízo sentenciante com arrimo no seguinte fundamento,
in verbis
:

“(... ) Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 42 da Lei 11.343/06, que preponderam sobre o disposto no artigo 59 do CP, verifico que não há informações quanto à personalidade e poucos elementos foram coletados quanto à conduta social do réu, o que inviabiliza o aumento da reprimenda neste ponto. Por fim, no que diz respeito à natureza, observo que uma das substâncias é de
alto potencial lesivo (cocaína),
razão pela qual devem as referidas circunstâncias serem
valoradas negativamente
. Feitas tais ponderações, fixo a pena-base em 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.
(ID 190299742 – Pág. 3;
destaques apostos
).

Como se sabe, n
o tocante à aplicação da pena-base, ou seja, aquela alcançada na primeira fase da dosimetria,
o julgador possui ampla
discricionariedade
, cabendo salientar, contudo, que essa faculdade está
vinculada à observância dos
oito critérios judiciais
elencados no
caput
do art. 59
do Código Penal
.

Assim sendo, ao estabelecer esta reprimenda inicial, é exigível que o magistrado sentenciante indique concretamente as razões que o fizeram valorar como favoráveis ou desfavoráveis quaisquer desses elementos octogonais.

Vale frisar que os fatores que ensejam o distanciamento da pena em relação ao mínimo abstratamente cominado em Lei
não podem compor ordinariamente a estrutura do próprio tipo penal ou constituir circunstância ínsita à conduta pela qual o réu já está sendo condenado
, uma vez que um mesmo dado periférico não pode incidir mais de uma vez em prejuízo do acusado.

Em outras palavras, na etapa inicial do cálculo dosimétrico, recai sobre o juiz, dentro do seu livre convencimento e
de acordo com as peculiaridades do caso concreto
, a escolha da melhor punição a ser imposta ao infrator,
sempre em observância à obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais
, tal qual disposto no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, sob pena do seu poder discricionário se tornar arbitrário.

Da mesma forma, faz-se adequado pontuar que, por força do disposto no artigo 42 da Lei n.o 11.343/2006: “
O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a
natureza e a quantidade
da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente
.
”

Pois bem. V
erifica-se no caso concreto que foi negativada apenas a
natureza do entorpecente apreendido (cocaína)
, em atenção à exegese do artigo 42 da Lei n.o 11.343/2006 para afastar a sanção basilar do mínimo permitido pelo legislador. Todavia, na hipótese,
a quantidade de droga apreendida revela-se deveras reduzida
–
01 (uma) porção de
cocaína
, pesando
5,11g (cinco gramas e onze centigramas)
; de modo que a
nocividade da
cocaína
, quando confrontada com a diminuta quantidade apreendida,
não justifica a majoração da pena base
.

A propósito, colaciono recente julgado do eg. Superior Tribunal de Justiça em
caso análogo
aos autos:

“(...) 5. A individualização da pena é uma atividade em que o julgador está vinculado a parâmetros abstratamente cominados pela lei, sendo-lhe permitido, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Destarte, cabe às Cortes Superiores, apenas, o controle de legalidade e da constitucionalidade dos critérios utilizados no cálculo da pena. 6.
Na hipótese, observa-se que a pena-base foi majorada em 1 ano de reclusão, tendo como fundamento a natureza da droga apreendida (9,2 g de cocaína). Todavia, não sendo significativo o quantum de entorpecente e tendo em vista a análise favorável das demais circunstâncias judiciais, não se mostra adequado o aumento operado pela instância ordinária
. 7. Agravo regimental desprovido.
Concessão de habeas corpus, de ofício, para reduzir a pena-base ao mínimo legal,
redimensionando a pena definitiva para 5 anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, mais o pagamento de 500 dias-multa, mantidos os demais termos da condenação”.
(AgRg no AREsp n. 2.056.945/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 20/5/2022.) – grifos nossos.

Sob esse viés é que
acolho a pretensão recursal nesse ponto
, para afastar a desfavorabilidade da “
natureza da droga aprendida
” e, retificar a
pena-base do apelante

para patamar mínimo

de

05 (cinco) anos de reclusão
; mantendo os demais termos das fases da dosimetria penal exposta na sentença, estabelecendo assim a
sanção
final e definitiva
do réu
TIAGO DOS SANTOS SANTIAGO
em
05 (cinco) anos de reclusão
, além do pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
,
à base de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Quanto ao regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, conservo o
semiaberto,
a teor do art. 33, §2.o, “b”, e §3o, do Código Penal, na medida em que o acusado era
primário
no tempo do crime, portador de
bons antecedentes
e a
sanção final restou estabelecida em patamar superior a 04 (
quatro) anos e não excedeu a 8 (oito) de reclusão.

III –

DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA:

No que concerne à almejada
concessão dos benefícios da Justiça Gratuita em benefício do apelante, para fins de suspensão da exigibilidade das custas e despesas processuais, e
ntendo que a referida providência
deve ser requerida ao
Juízo da Vara de Execuções Penais
, o qual, a meu ver, é o órgão jurisdicional competente para aferir a hipossuficiência econômica do condenado, na acepção legal do termo, sobretudo diante da possibilidade de ser alterada sua situação financeira após a condenação (Nesse sentido: TJMT, N.U 0004464-20.2018.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/08/2023, Publicado no DJE 22/08/2023).

IV –

DO PREQUESTIONAMENTO:

A título de prequestionamento, destaco que, muito embora “
não se exige do julgador manifestação específica sobre cada um dos dispositivos legais invocados pelo recorrente
,
desde que a matéria tenha sido devidamente apreciada
. (N.U 1001781-80.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/11/2023, Publicado no DJE 09/11/2023), os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais referidos nas razões de apelação, relacionados que estão com as teses sustentadas neste recurso, foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, expressamente prequestionados.

V –
CONCLUSÃO

Com essas considerações, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo interposto por
TIAGO DOS SANTOS SANTIAGO
, tão somente para
readequar a sanção basilar

do crime de tráfico de drogas para o piso cominado pelo legislador, de modo que a pena final e definitiva fica estabelecida em
05 (cinco) anos de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, e pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
,
com o valor unitário do dia-multa estabelecido no mínimo legal.

Mantém-se inalterada
, nos demais termos, a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3a Vara da Comarca de Juara/MT nos autos da ação penal n.o 1000932-31.2023.8.11.0018.

Frente à substancial mudança do quantitativo da pena imposta ao sentenciado
,
c
omunique-se

com urgência
o resultado deste julgamento ao MM. Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Juara/MT, para que tome as medidas necessárias à retificação do cálculo da pena a cumprir.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024